Tribunal: TJES
Processo: 5015062-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015062-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
AGRAVADO: MARIA LUCINDA BEIRIZ MARQUES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS EM CONTAS DA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Verifica-se dos autos
que a ferramenta Sisbajud logrou êxito em bloquear apenas a quantia de R$ 644,44 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) junto ao Banco do Brasil, bem como o valor de R$ 151,64 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) no Banco Bradesco, totalizando o numerário constrito de R$ 796,08 (setecentos e noventa e seis reais e oito centavos).

2.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

3.

O colendo STJ reverbera entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, devendo ser mantida hígida a decisão que determinou a liberação do montante bloqueado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015062-93.2023.8.08.0000

AGTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

AGDA: MARIA LUCINDA BEIRIZ MARQUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca, por meio da qual determinou a liberação de valores constritos em contas da agravada
MARIA LUCINDA BEIRIZ MARQUES.

O agravante sustenta que
“foi bloqueada uma quantia de R$ 112.071,21 (cento e doze mil setenta e um reais e vinte e um centavos), id 34213138 em 21/11/2023 e os valores de salário e pensão não correspondem ao total da referida quantia”
.

Assim, por entender que a
“impenhorabilidade de valores em contas e aplicações, possui um valor mínimo, que são de 40 (quarenta) salários mínimos”,
postula, inclusive mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, a parcial reforma da decisão impugnada
“para que continue bloqueada a quantia que for superior a 40 (quarenta) salários mínimos”
.

Pois bem.

Da análise dos argumentos consignados pelo recorrente, mister pontuar ter havido equívoco ao aduzir que o valor bloqueado por meio da ferramenta Sisbajud teria sido no patamar de R$ 112.071,21 (cento e doze mil setenta e um reais e vinte e um centavos).

Na realidade, da atenta verificação do aludido documento acostado no id.
34213138 (autos de origem), constata-se
que o mesmo versa acerca de mero
“RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES”
, onde consta que o valor alvo de bloqueio seria o montante de R$ 112.071,21 (cento e doze mil setenta e um reais e vinte e um centavos).

Ademais, no id. 35376045 é possível observar que a ferramenta logrou êxito em bloquear apenas a quantia de R$ 644,44 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) junto ao Banco do Brasil, bem como o valor de R$ 151,64 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) no Banco Bradesco, totalizando o numerário constrito de R$ 796,08 (setecentos e noventa e seis reais e oito centavos).

Neste cenário, esclarecido o real valor objeto de bloqueio no Juízo
a quo,
verifico que a pretensão deduzida nesta via não comporta acolhimento.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.
[...]

Destaco que o c. STJ reverbera entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES.
1. A teor do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (equivalente ao art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). [não existe grifo no original]

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.’
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022). [não existe grifo no original]

Ademais,
“a
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’ (Tema repetitivo n. 243/STJ)”
.
(REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

No particular, considerando que a quantia alcançada através da ferramenta eletrônica Sisbajud foi no montante de R$ 796,08 (setecentos e noventa e seis reais e oito centavos), conforme se observa no id. 35376045 (autos de origem), considero que a manutenção do
decisum
questionado é medida impositiva, posto que, conforme demonstrado, impenhoráveis os valores encontrados nas contas da agravada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.